Tribunal: TJPA
Processo: 0808678-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808678-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDRESSON FELIPE REIS TRAVASSO

IMPETRANTE: FELIPE CASTRO DE VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ARTS. 121, §2º, INCISOS II e IV, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CP E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990 – PRISÃO PREVENTIVA – 1)
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO. Além de constar dos autos que o juízo
a quo
, com base em prova testemunhal, verificou os indícios mínimos da autoria delitiva do paciente, é sabido que a via estreita do
writ
não comporta reexame aprofundado do conjunto probatório, o que deve ser feito pelo juízo de origem no curso da instrução criminal. - 2) INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Peça acusatória que observou o disposto no art. 41, do CPP, tendo o Órgão Ministerial narrado o fato, em tese, delituoso, com todas as suas circunstâncias, bem como feito a qualificação dos denunciados e apresentado o rol de testemunhas. – 3) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

In casu
, a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, que evidencia a periculosidade do agente, em virtude do
modus operandi
empregado na ação criminosa, o qual, na companhia de três adolescentes e mais um outro indivíduo, tentou matar a vítima com golpes de faca, de modo que é imperiosa a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. – 4) ALEGAÇÃO DE PERTENCER O PACIENTE AO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 EM RAZÃO DE SER PORTADOR DE ASMA – IMPROCEDÊNCIA. Não restou comprovado o enquadramento do paciente aos termos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que o impetrante juntou apenas um formulário preenchido com a informação de que o paciente possui asma desde criança, o que não é suficiente. Precedente desta Seção de Direito Penal. - 5) ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte da ordem impetrada e, nesta, denegá-la, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, aos dezenove dias do mês de

outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRESSON FELIPE REIS TRAVASSOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (
ID - 3553567
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio e corrupção de menores, pois, supostamente, teria distraído a vítima Cleudson dos Santos Oliveira, enquanto outros indivíduos efetuavam o intento criminoso.

Aduz que, o coacto foi preso preventivamente por ordem do juízo plantonista da Comarca de Santarém, sob o fundamento de garantia da ordem pública, e que, posteriormente o mesmo teve negado um pedido de revogação da custódia cautelar pelo juízo impetrado.

A exordial menciona, ainda, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da insuficiência de indícios de autoria (ausência de justa causa), da inépcia da denúncia, da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, da desproporcionalidade da prisão preventiva e do direito de responder o processo em liberdade, bem como do fato de estar acometido de asma, enquadrando-se, portanto, no grupo de risco de contágio ao COVID-19, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Ao final, requereu, em sede de liminar, a imediata revogação da custódia cautelar, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 26/08/2020, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 3554179
).

Em 27/08/2020, o juízo impetrado prestou informações, esclarecendo, dentre outros, que a Ação Penal nº 0004041-89.2020.8.14.0051 não ficou paralisada durante a pandemia da COVID-19, tendo sido proferida decisão de recebimento da denúncia contra o paciente e corréu no dia 07/05/2020, bem como mantida a prisão do coacto pela terceira vez, estando o feito aguardando o retorno do mandado de citação do corréu para designação de audiência de instrução e julgamento (
ID – 3559659
).

Em 02/09/2020, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID - 3578680
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

VOTO

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente em razão da insuficiência de indícios de autoria (ausência de justa causa), da inépcia da denúncia, da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, da desproporcionalidade da prisão preventiva e do direito de responder o processo em liberdade, bem como do fato do coacto pertencer ao grupo de risco de contágio da COVID-19 (portador de asma). Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

1. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.

Não merece conhecimento
, pois, além de constar dos autos que o juízo
a quo
, com base nos elementos de provas carreados, tais como depoimentos de testemunhas, entendeu demonstrados indícios mínimos da autoria delitiva do paciente, é inadmissível o enfrentamento de tal alegação na via estreita do
writ
, ante a necessidade de reexame aprofundado do conjunto probatório, o que deve ficar a cargo do juízo de origem no curso da instrução criminal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1.
No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva
.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na expressiva quantidade da droga apreendida, qual seja, 1,390 kg (um quilo e trezentos e noventa gramas) de maconha, não se há falar em ilegalidade do decreto prisional.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ, RHC 96.636 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12/06/2018) (grifo nosso)

2. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA.

Não merece acolhimento
, pois, da simples leitura da denúncia (
ID – 3559661
), não se constata qualquer violação do disposto no art. 41, do Código de Processo Penal
[1]
, na medida em que a peça acusatória contém o rol de testemunhas, a qualificação dos denunciados e a classificação dos crimes imputados, bem como, amparada em prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, descreve a conduta imputada aos acusados, com todas as suas circunstâncias.

Logo, tendo sido delineadas na exordial todas as circunstâncias necessárias à compreensão da acusação, permitindo-se, com segurança, o exercício da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia.

Nesse diapasão:

“
PROCESSUAL PENAL
.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.

1.
A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir ao denunciado a possibilidade de defesa
.

2.
Da leitura da peça acusatória - conquanto sucinta -, diviso que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa foi pormenorizado pelo órgão de acusação, porquanto apontou a exordial os seus supostos autores e indicou em que consistia a participação dos recorrentes
, consubstanciada no fato de esses terem agido "deliberadamente e com o propósito de fraudar os cofres do Estado do Paraná [providenciando] o transporte, a partir de Londrina/PR, da mercadoria descrita no DANFE 17555 nº, utilizando-se para isso de nota fiscal inidônea [e suprimindo] o pagamento de ICMS devido ao Estado do Paraná, quando se utilizaram de documento fiscal inidôneo visando omitir das autoridades fazendárias a ocorrência de operações tributadas".

3.
Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados
pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie.

4. Recurso desprovido.”
(STJ, RHC 97.488 / PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Pinheiro, j. 24/09/2019) (grifo nosso)

3. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.

De início, é cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[2]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[3]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (
ID – 3553569
), o seguinte:

“(...)

Feita a análise,
verifico que do depoimento das testemunhas ouvidas no presente caso se extrai a materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo certo que a conduta do flagrado causa abalo à ordem pública, posto que o crime sob apuração foi praticado com extrema violência física, em associação criminosa e envolvendo menores, demonstrando a periculosidade do flagrado
, reclamando a intervenção do Poder Judiciário para segrega-lo do convívio social neste momento processual.

Assim, com fulcro nos arts. 311 e 312, do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do flagrado ANDRESSON FELIPE REIS TRAVASSOS
, qualificado acima, servindo cópia desta decisão como mandado de prisão (...).”
(grifo nosso)

Consta da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar (
ID – 3553571
), o que segue:

“(...)

Assim, o que deve ser analisado neste momento é se os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva do custodiado continuam inalterados, devendo ser destacado que o acusado está preso cautelarmente pela prática dos seguintes crimes: a) CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II; b) CP, artigo 288, parágrafo único; c) LF 8.069/90 artigo 244-B, sendo que seria o grande mentor de todos os fatos articulados na denúncia.

Neste sentido, apesar da suspensão dos prazos processuais dos processos físicos e expediente forense até o dia 15/05/2020, determinada na Portaria Conjunta do TJPA n° 007/2020, este fato, por si só, não é suficiente para revogar o decreto prisional.

Embora não seja o momento processual de se adentrar no mérito propriamente dito,
existem indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa do custodiado, devendo ser destacado que na decisão que foi decretada a sua prisão preventiva ficou patente ainda que os fundamentos para a decretação da sua prisão preventiva foi a garantia da ordem pública (tento em vista o abalo que os fatos gerou na sociedade santarena, como muito demonstrado na decisão indicando fatos concretos), para garantia da aplicação da lei penal (tendo em vista a real possibilidade de fuga), por fim, houve o fundamento para conveniência da instrução criminal, pois, como bem demonstrado naquela decisão o acusado desperta temor nas testemunhas, e diante desses fatos concretos não vislumbro a menor possibilidade de concessão de liberdade provisória ou mesmo de concessão de prisão domiciliar
.

Ademais,
entendo que a prisão do requerente ainda se mostra necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista não só a gravidade concreta do delito investigado, mas, sobretudo em razão de o réu demonstra ser pessoa dotada de periculosidade, assim, sua prisão torna-se imprescindível pois, uma vez solto, existe grande probabilidade de que o requerente volte a praticar crimes violentos, especialmente diante do requinte de crueldade do fato praticado
.

Destaco, ainda, que
desde a decretação de sua prisão preventiva não surgiu nenhum fato novo, capaz de modificar o entendimento deste Magistrado pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado
. (...)

Ressalte-se, ainda, que o fato de do réu possuir endereço certo, ocupação definida e bons antecedentes, são meramente circunstanciais e acessórias, no exame de pleitos como o presente, assim as medidas cautelares se mostram insuficientes para assegurar a manutenção da ordem pública, no presente momento. (...)

Posto isso, diante do exposto, com vistas à Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do CNJ, bem como, a Portaria Conjunta nº 07/2020, do TJPA, dos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão cautelar do acusado e desta decisão com todo o respeito a defesa do acusado
MANTENHO a prisão preventiva do acusado ANDRESSON FELIPE REIS TRAVASSOS (CAVEIRA), não modificando desta forma decreto de prisão preventiva existente nessa ação penal, por seus próprios fundamentos, além dos aqui expostos, com fulcro na garantia da ordem pública e da garantia da aplicação da Lei Penal
, nos termos do artigo 312 e seguinte do Código de Processo Penal (...).”
(grifo nosso)

Como se vê,
a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso
, diferentemente do que alega o impetrante, não se utilizou de uma visão simples e sumária,
mas sim estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, como o
modus operandi
empregado
, o qual consistiu em
atos de extrema violência física, em associação criminosa e envolvendo menores de idade
, pois o paciente, na companhia de um outro indivíduo e mais 03 (três) adolescentes, agindo em unidade de desígnios, teria atentado contra a vida da vítima, mediante golpes de faca, sendo que o ofendido não veio a óbito por motivos alheios à vontade dos acusados.

Tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, como a que a manteve, expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, destacando as provas da materialidade delitiva e os indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública, mormente em razão da periculosidade do agente, o qual, inclusive, foi preso em flagrante, juntamente com dois menores envolvidos na ação criminosa, um deles seu irmão, em poder da arma que teria sido utilizada.

O delito do qual o paciente é acusado é considerado gravíssimo (crime doloso contra a vida e, portanto, com pena privativa de liberdade máxima bastante superior a 04 anos), mas não é isso que justifica a sua custódia, e sim, como supracitado, o fato de estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
.
PROCESSO PENAL
.
ESTUPRO TENTADO
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
MODUS OPERANDI
.
GRAVIDADE CONCRETA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

1.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi do delito
.

2. No caso, o Juízo de primeira instância ressaltou que se verificou "a prática de atos consideráveis de violência, não apenas de cunho sexual, mas também de violência física, que a princípio acarretaram na perca [sic] de dois dentes por parte da vítima" (fl. 62). Tais circunstâncias denotam a gravidade concreta da conduta, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 544.983 / MG, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 18/02/2020) (grifo nosso)

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
ROUBO MAJORADO
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
MODUS OPERANDI
.
GRAVIDADE CONCRETA
.
ILEGALIDADE
.
AUSÊNCIA
.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INVIABILIDADE
.
RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO
.

1.
Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no modus operandi do roubo armado, em coautoria
, em que se noticia que após a prática delitiva, os agentes [o]rdenaram que a vítima saísse caminhando em direção ao mar e pelas suas costas a vítima ouviu quando um dizia para que atirassem nas costas da vítima,
não há falar-se em ilegalidade do decreto prisional
.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ, RHC 115.677 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 15/10/2019) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
FUNDAMENTAÇÃO
.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.

1. A prisão cautelar, como cediço, é medida excepcional de privação de liberdade que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art.
312
do
Código de Processo Penal
, demonstrarem a sua imprescindibilidade. Contudo, justificada a custódia, inviável a liberação do acusado.

2. In casu,
a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos apontados pelo Tribunal a quo, em especial a periculosidade do paciente, evidenciada no modus operandi, em que ele, em razão de um desentendimento de trânsito, munido de um martelo, agrediu a cabeça da vítima por diversas vezes, mesmo depois de ser advertido para cessar o ataque
.

3. Demonstrada a necessidade da segregação antecipada, incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

4. Ordem denegada.”
(STJ, HC 469.986 / SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06/12/2018) (grifo nosso)

Infere-se, portanto,
que não merecem reparo as decisões do juízo singular, seja a que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, seja a que a manteve
, tratando-se a custódia do coacto de medida salutar à garantia da ordem pública, mormente em virtude do
modus operandi
empregado na prática da conduta criminosa de que trata o presente, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito.

Assim sendo,
não há que se falar em revogação da prisão preventiva por constrangimento ilegal ou desproporcionalidade da mesma
, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, diante do quadro de maior gravidade delineado, de modo que é inadequada a substituição do cárcere pelas medidas previstas no art. 319, do CPP
[4]
.

Além disso, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[5]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar. Logo,
inexiste direito do coacto de responder o processo em liberdade
.

4. DA ALEGAÇÃO DE PERTENCER O PACIENTE AO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 EM RAZÃO DE SER PORTADOR DE ASMA.

Igualmente não merece acolhimento
, pois o impetrante não comprovou a aludida doença respiratória crônica, constando nos autos apenas um formulário de identificação de fatores de risco para a COVID-19 pela autoridade policial, proveniente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), informando que o paciente possui asma desde criança, o que não se mostra suficiente para atestar a veracidade da alegação feita na exordial, pois a alegação de pertencimento a grupo de risco não implica, de forma automática, a revogação da prisão ou sua conversão em domiciliar.

Acerca do tema, esta Egrégia Seção de Direito Penal já se manifestou recentemente:

“
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR
. ART. 213 C/C ART. 224, “A”, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTIGA). DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

(...)

2.

Há de ser afirmado e reafirmado

que
‘
coronavírus’
não é sinônimo de ‘habeas corpus’, tampouco de “
constrangimento ilegal
”, razão pela qual sua alegação genérica – sem que esteja devidamente acompanhada de elementos concretos nos autos que evidenciem que o paciente se encontrando com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impedir seu tratamento no estabelecimento prisional – não tem o condão de,
per si
, gerar a revogação de sua prisão, ou até mesmo conversão em constritiva domiciliar
.

3
. Ordem conhecida e denegada.”
(TJ/PA, HC 0808886-90.2020.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 22/09/2020) (grifo nosso)

No mais, salienta-se que a decisão que indeferiu o pleito de revogação da segregação cautelar do paciente, exarada em 07/05/2020, reavaliou a necessidade da segregação cautelar do mesmo, em observância à Recomendação n.º 62/2020, do CNJ.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, nesta,
a DENEGO
.

É como voto.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[2]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[3]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[4]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[5]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 20/10/2020